Tribunal: TJDFT
Processo: 0730317-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. VULNERABILIDADE. RISCO DE DANO. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA. ESCOPO DA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. O art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei 11.343/06) estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal.
2. Havendo situação de violência de gênero, verossimilhança dos fatos apurados e potencial de risco à integridade das vítimas, a medida protetiva dever ser deferida, privilegiando-se a liberdade e o bem-estar das ofendidas.
3. Reclamação criminal conhecida e julgada procedente.